Tribunal: TJMT
Processo: 1005590-16.2023.8.11.0013
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005590-16.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DE AGUIAR - CPF: 040.832.751-03 (APELADO), GABRIELY LEMOS FRANCA - CPF: 047.934.501-56 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCIDÊNCIA DO CDC – CONTRATO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL EVIDENCIADO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO CABÍVEL - DANO MATERIAL AFASTADO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se a conduta ilícita da empresa ré resultou em descontos nos proventos do autor decorrente de fraude, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.

Deve ser afastada a reparação material quando não comprovado o liame necessário entre a conduta e o dano (nexo causal), elemento imprescindível para que se possa imputar ao réu o dever de indenizar.

A Corte Especial do STJ unificou o entendimento sobre a devolução em dobro ao definir que é cabível "
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
" – isto é, a demonstração de má-fé por parte do fornecedor não é imprescindível (Embargos de Divergência 1.413.542).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais n.o 1005590-16.2023.8.11.0013 proposta por JOSÉ ROBERTO DE AGUIAR, julgou procedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“(...) a) DECLARAR a inexistência e consequente inexigibilidade do contrato impugnado, com a imediata cessação dos descontos no benefício previdenciário da parte requerente;

b) CONDENAR a ré a indenizar a parte autora, a título de dano moral, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC, desde a publicação da sentença (Súmula n. 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso;

c) DETERMINAR à autora a restituição ao requerido dos valores recebidos a título de empréstimo consignado em sua conta bancária, com o desiderato de garantir o retorno das partes ao “status quo ante”, sem prejuízo de eventual compensação entre as partes;

d) CONDENAR a ré a indenizar a parte autora a título de INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária, a partir do efetivo desembolso (Súmula no 43 do STJ), e juros de mora, no patamar de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação (CC, art. 397);

e) CONDENAR a ré à devolução em dobro dos valores descontados da parte autora, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ).

Diante do princípio da causalidade, CONDENO o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. (...)”

O apelante alega que “
a solicitação do serviço se deu através de caixa eletrônico, em razão disso não há contrato físico, com cartão pessoal e senha de segurança de 6 dígitos
”.

Argui que a repetição do indébito não é cabível ao caso porque ”
O Consumidor somente terá o benefício previsto no art. 42 do CDC quando, de fato, receber cobranças de valores indevidos e efetivamente pagos
”.

Aponta comportamento contraditório, pois o “
fato ocorreu em 2016 e somente agora a parte autora foi procurar o judiciário
”.

Defende causa excludente de responsabilidade sob o argumento de que não houve defeito na prestação do serviço, ausência de ato ilícito e não ocorrência de lesão imaterial.

Contrarrazões no Id. 221276151.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O autor ajuizou a Ação sob o fundamento de inexistência de débito referente ao contrato de empréstimo consignado de R$18.478,55, com pagamento de 84 parcelas de R$463,03, iniciado em 10/2023.

Na inicial, relatou o seguinte:

“(...) Prima facie, o Requerente recebe AUXÍLIO DOENÇA POR INVALIDEZ, no banco requerido, no entanto na data de 24 de Agosto de 2023, recebeu uma ligação do número de telefone (83) 98899-7470, por uma pessoa se passando por suposto nome de Jeferson, dizendo ser funcionário do banco Bradesco, informando que ele tinha um valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), de um “fundo de pensão da inválidos”, para receber.

Continuando, conforme demonstrado com documentos, essa pessoa lubridiou o Autor, sendo esse semialfabetizado, pessoa muito simples, dizendo a ele que o banco depositaria o valor de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais), e que o Autor teria que fazer um Pix de R$ 10.0000,00 (Dez mil reais), para esse “suposto fundo de pensão”, e que esses valores voltaria logo em seguida num total de R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais), no entanto o valor de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais realmente foi depositado na conta do Autor, e esse efetuou um Pix no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), para a pessoa por nome de Tenofran, conforme solicitou o suposto funcionário do requerido, corfome visto abaixo no extrato bancário. (...)”

O réu contesta as alegações sob o argumento genérico de inexistência de falha na prestação do serviço, todavia não anexou nenhuma prova para comprovar a relação contratual.

O “
print
” de tela sistêmica colacionada não é, por si só, suficiente para atestar a existência de relação contratual, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo a efetiva prestação de serviço, por se tratar de prova unilateral.

No que tange ao ônus probatório, a comprovação de regularidade da contratação compete ao fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga probatória e o inciso II desse dispositivo determina ser do réu a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação de inexistência de relação contratual, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável à parte autora a produção de prova negativa.

Assim, considerando que incumbia ao requerido a comprovação da validade do negócio, ônus do qual não se desimcumbiu,
deve ser reconhecida da irregularidade dos descontos objeto da lide e, por consequência, a ocorrência de ato ilícito passível de reparação
.

O dano moral está consubstanciado no fato de que as perdas patrimoniais também provocam padecimento, revolta e angústia, alterando o estado anímico do indivíduo, sobretudo quando decorrente de prática abusiva da parte contrária, como na hipótese dos autos.

A propósito, já se manifestou o e. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL
. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes. Na hipótese, a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessiva, sobretudo se considerada a quantidade de descontos ilegais promovidos na pensão da autora (de dez/2013 a maio/2017) e a necessidade de, com a condenação, dissuadir a instituição financeira de lesar outros consumidores. 4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1907091 PB 2021/0163467-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

No mesmo sentido, precedente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC)
–
DÉBITO INEXIGÍVEL – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável ao autor a produção de prova negativa de justa causa para a dívida. Se a parte ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes, uma vez que deixou de apresentar qualquer documento capaz comprovar a contratação, a dívida de ser declarada inexistente. O desconto indevido realizado direto no benefício previdenciário configura situação hábil a provocar abalos morais, tendo em vista a natureza alimentar da referida verba, cabendo ao requerido arcar com o pagamento de indenização por danos morais. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. (N.U 1029784-50.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

Para a quantificação da indenização deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste propósito, deve-se levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o efeito pedagógico.

Tendo isso em vista, a quantia de R$8.000,00 mostra-se razoável frente às peculiaridades da Ação e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Quanto à reparação material, não ficou comprovado o liame necessário entre a conduta e o dano (nexo causal), elemento imprescindível para que se possa imputar ao réu o dever de indenizar.

Isso porque o autor transferiu voluntariamente a quantia de R$10.000,00 a terceiro estranho não identificado nos autos, o que caracteriza a hipótese prevista no Artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, o que é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva do Banco.

No que se refere à devolução em dobro do montante, é de se ressaltar que a Corte Especial do STJ unificou o entendimento sobre a questão ao definir que é cabível "
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
" – isto é, a demonstração de má-fé por parte do fornecedor não é imprescindível (Embargos de Divergência 1.413.542).

Dispositivo.

Com tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação à indenização pelos danos materiais.

Consequentemente, redistribuo o ônus sucumbencial no percentual de 70% para o réu e 30% para o autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024